Tribunal: TJES
Processo: 5000637-04.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-04.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LOURIVALDO ALVES NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO QUE SE RESTRINGE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, MANTIDAS ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18188117) opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão de ID 18131398, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela própria embargante.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de contradição e erro material no referido julgado, argumentando que, diante do provimento parcial de seu recurso, não caberia a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme a sistemática da Lei nº 9.099/95.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão atacado, de fato,
padece de omissão.

Isso porque, o sistema dos Juizados Especiais é regido por regras próprias quanto aos ônus sucumbenciais, de modo que o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma expressa que, em segundo grau de jurisdição,
apenas o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.

Ainda nesse ínterim, a jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais em sede recursal recai exclusivamente sobre o recorrente que for integralmente vencido em sua insurgência.

Com efeito, da análise do acórdão embargado (ID 18131398), verifica-se que o Recurso Inominado interposto pela embargante foi
parcialmente provido.

Sendo assim, a embargante não figura como recorrente integralmente vencida, revelando-se indevida a manutenção da condenação nos ônus de sucumbência impostos na decisão colegiada de ID 16769905.

Constatada a omissão no acórdão de ID 18131398 (que não afastou a referida condenação), o provimento dos embargos é medida de rigor para adequar o acórdão à legislação de regência, afastando-se a condenação ao pagamento de novos ônus, preservando-se unicamente as custas já recolhidas a título de preparo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão de ID 18131398, tão somente para constar o afastamento da condenação da recorrente/embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. No mais, mantém-se inalterados os termos do acórdão.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)